Tribunal: TJDFT
Processo: 0777587-66.2025.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. APLICAÇÃO DO CDC. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. RESCISÃO. ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL. REFLEXOS NA BASE PEDAGÓGICA E PASTORAL. INADIMPLEMENTO DA ESCOLA. CLÁUSULA PENAL. NÃO INCIDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Decretada a revelia da parte ré, instaura-se a lógica inversa no campo probatório: fixa-se a premissa de que as afirmações do autor são verdadeiras, salvo se as provas existentes nos autos ou as circunstâncias indicarem o contrário
2. As partes celebraram, em 16/12/2024, contrato de prestação de serviços educacionais para o ano letivo de 2025, tendo como aluno o filho menor do autor (ID 80883934). Em 26/5/2025, o autor solicitou a rescisão contratual, tendo a instituição condicionado a emissão de “nada consta financeiro” ao pagamento de multa de R$ 20.686,30.
3. Depreende-se dos autos que durante a execução do contrato, houve a desvinculação da instituição com o Movimento Regnum Christi e a Rede de Educação Internacional Semper Altius, conforme comunicados enviados às famílias em 21/3/2025 e 1o/5/2025 (ID 80883932 e ID 80883933), em cuja proposta pedagógica a escola estava ancorada e que motivou a escolha do autor pelo estabelecimento.
4. Tem-se, também, que as discordâncias e posterior ruptura interferiram na condução pedagógica fazendo com que os alunos ficassem cerca de trinta dias sem o material didático que deveria ser fornecido pela escola, informação essa não infirmada pela ré.
5. O quadro delineado consiste em modificação substancial do contrato educacional e falha na prestação do serviço que frustrou a legítima expectativa do contratante, violou a boa-fé objetiva e o dever de clareza das informações (art. 6o, III, do Código de Defesa do Consumidor), de forma que a rescisão contratual decorreu de fato imputável à instituição de ensino.
6. Assim, a exigência de cláusula penal em face do contratante, na hipótese, infringe os artigos 6o, inciso V, 51, inciso IV do CDC, e degenera para o enriquecimento indevido.
7. Nesse contexto, deve ser mantida a sentença que declarou a inexigibilidade da multa rescisória e determinou a emissão da declaração de “Nada Consta Financeiro” em favor do aluno.
8. Recurso conhecido e desprovido. Com relatório.
9. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa.